Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714183-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSIS DE SOUZA MACHADO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por ASSIS DE SOUZA MACHADO contra a r. sentença de ID 16888810, proferida na ação anulatória c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais movida em desfavor de BANCO PAN S.A., em que reclama o apelante, em suma, compensação por danos morais. Ao ID 16888837, as partes noticiaram a realização de acordo, com prazo de pagamento de 15 (quinze) dias úteis a partir do protocolo da minuta, que ocorreu em 16/06/2020, tendo o autor reforçado seu teor no ID 17078907. Nessa linha, visto que o vencimento da obrigação pactuada tem como termo final 07/07/2020, aguarde-se o fim do prazo e, então, intime-se o autor para que informe, em 5 (cinco) dias, se houve o efetivo pagamento da parcela acordada. Nada obstante, em caso de pagamento antecipado, venham as partes informar o ocorrido para análise do pleito de homologação e extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora